Tribunal: TJPA
Processo: 0001576-37.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001576-37.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente)
APELANTE: Kennedy Erick Mattos Manarte
DEFENFORA PÚBLICA: Dra. Danielle Santos Maués Carvalho
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Como cediço,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,

ainda que na fase inquisitiva
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.
2.
No que tange ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA)
, verifica-se que o mesmo se encontra prescrito, já que o apelante foi
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão
, consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. Cumpre destacar que,
in casu
, consoante art. 109, inc. V, do CPB, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) aplicada em concreto, exatamente, como ocorreu no caso vertente. Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 19/08/2014 e a data da Sentença Penal Condenatória, 28/08/2019, transcorreram 05 (cinco) anos e 09 (nove) dias
, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo), lapso temporal muito superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento; porém, declarar de ofício a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 10 a 17 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Kennedy Erick Mattos Manarte,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Suayden Fernandes Silva Sampaio, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital, que o condenou, em concurso foram, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 26/01/2014, por volta das 17 horas, o acusado
Kennedy Erick Mattos Manarte
na companhia do adolescente infrator
R.P.L
., de 17 (dezessete) anos de idade, os quais se encontravam em uma motocicleta Honda CBX 250, marca Twister, cor preta, Placa JUU2285, ano 2006, tendo o infante descido do veículo, colocou a mão em baixo da camisa, simulando assim estar armado, abordou a vítima Ramela Augusta Almeida de Souza, de quem subtraiu o aparelho celular, marca Nokia Asha 302, cor grafite e fones de ouvido da mesma e logo após subiu na garupa da moto onde estava o acusado e empreenderam fuga do local, fato corrido na Avenida Duque de Caxias, no bairro Marco, nesta cidade.

Ato contínuo, o acusado e o adolescente foram avistados por Policiais Militares, pois trafegavam na contramão da Rua Alferes Costa tendo os policiais feito a abordagem e realizado a revista, momento em que encontraram com os elementos já mencionados o celular e o fone de ouvidos.

Prossegue a exordial do
Parquet
aduzindo, que populares informaram aos PMs que os meliantes haviam cometido um assalto às proximidades do local, logo, os mesmos detiveram o acusado e o adolescente, sendo o acusado preso em flagrante delito e apreendido em seu poder a motocicleta supracitada, juntamente com dois capacetes, chave de ignição e o documento do veículo, e a vítima de corrupção de menores apreendida, sendo eles encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, cuja vítima fora posteriormente localizada e reconhecido os indivíduos como sendo os mesmos que praticaram o delito contra a mesma.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade resta comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 18, bem como existem indícios suficientes de autoria.

Em

razões recursais,
às fls. 98/101, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em

contrarrazões
, às fls. 103/105, a RMP de 1º Grau, Dra. Mônica rei Moreira Freire, pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição

Pugna a defesa, em tese única, pela absolvição do réu/apelante, sob o fundamento de que não há provas suficientes a subsidiar o édito condenatório, já que
pode-se identificar claramente que o Adolescente abordou, anunciou o delito e subtraiu os pertences da vítima, ou seja, o menor conduziu toda ação delitiva.

Aduz que a ofendida não compareceu perante a Autoridade Judiciária para esclarecer a conduta do acusado, sendo esta a única pessoa que teria condições de especificar e confirmar qual a real participação do Apelante na empreitada delituosa.

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos esposados pelo recorrente restam improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual e, pela íntima convicção da Magistrada do feito acerca da culpabilidade do réu, dando conta da efetiva participação do mesmo na empreitada criminosa de forma induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima,
ainda que na fase inquisitiva
, quando reconheceu o meliante na Delegacia como sendo a pessoa que, juntamente com um adolescente, tendo este mediante grave ameaça e fingindo estar armado, subtraiu seu celular Nokia ASHA 302, bem como seu fone de ouvidos, das testemunhas, em Juízo, que confirmaram o reconhecimento realizado pela ofendida, assim como pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 18 (IPL), o qual comprova que a
res furtiva
foi apreendida em poder do acusado e de seu comparsa, cuja propriedade está individualizada no Auto de Entrega, à fl. 19 (IPL).

Nesse sentido, vale a pena transcrever parte do depoimento prestado pela vítima
Ramela Augusta Almeida de Souza
que, na fase inquisitiva, à fl. 05, corroborado pelas testemunhas que depuseram em Juízo, e pelos demais elementos de prova, assim se manifestou:
¿QUE na data de hoje por volta das 17:00 H encontrava-se andando na Av. Duque de Caxias, bairro do Marco, se direcionando a casa de sua avó que fica na mesma Avenida, quando uma Motocicleta Twister de cor prata parou próximo a declarante e o carona desceu ainda de capacete e abordou a declarante fazendo gesto por baixo da camisa insinuando estar amado e mandou que a declarante entregasse seu celular que estava em seu bolso, QUE a declarante de imediato entregou seu aparelho celular NOKIA ASHA 302, sendo que o elemento insistiu em outros objetos e a declarante entregou seu de ouvido, QUE o elemento subiu na Motocicleta mencionada onde seu comparsa aguardava e ambos empreenderam fuga, QUE a declarante minutos depois foi localizada pelos Policiais Militares que fizeram a detenção dos dois elementos na Motocicleta mencionada, sendo identificados como Kennedy EricK Mattos Manarte e o adolescente R. P. L. de 17 anos de idade. (...)¿.

De outra banda, a testemunha
JOSÉ CRISTIANO SANTOS FIGUEIREDO,
Policial Militar que participou da prisão em flagrante do acusado, em Juízo, por meio de mídia, consoante sentença
a quo
, à fl. 84, assim se manifestou:
¿
(...) Que recorda dos fatos e lembra do acusado; Que participou da apreensão do acusado;
Que estava em ronda na Alferes Costa entre Visconde e Duque de Caxias (...) Que o acusado vinha saindo da Duque e entrou na Alferes Costa na contramão; Que o acusado estava na companhia de um adolescente; Que estavam de moto; Que o acusado dirigia a moto; Que fizeram a abordagem dos assaltantes e foi encontrado um celular
; Que apareceu um popular próximo à vila militar informando que a vítima havia sido roubada; Que fizeram a averiguação e encontraram a vítima;
Que segundo informações, a vítima havia ido visitar a tia dela e quando foi pegar o ônibus, os assaltantes passaram e efetuaram o roubo
(...) Que não se recorda se foram encontradas armas em posse do acusado e do adolescente; Que reconhece o acusado como sendo a pessoa de quem efetuou a prisão;
Que os objetos do roubo foram encontrados com o adolescente; Que o adolescente estava na garupa da moto; Que a vítima informou que foram os dois indivíduos que praticaram o assalto
(...) Que foram acionados por moradores da Vila Militar que viram o assalto (...)
GRIFO ORIGINAL

Corroborando o depoimento supra, consoante sentença
a quo
, à fl. 84v, o adolescente
R.P.L.
respondeu a uma representação perante o Juízo da Infância e Juventude da Capital, em razão da suposta prática de conduta análoga ao roubo em apuração neste processo e, por ocasião de sua oitiva, confirmou sua participação na empreitada criminosa, afirmando que fora o acusado que idealizou o roubo e lhe convidou para praticar no crime, declarando:
(...). Que são verdadeiros os fatos narrados na representação;
Que estava na companhia de Kennedy, o qual é maior de idade, e o declarante o conhece a cerca de cinco meses
(...)
Que a ideia do assalto foi de Keneddy; Que estavam na moto; Que foi Kennedy quem anunciou o assalto e determinou que a vítima entregasse o celular ao declarante; Que o declarante pegou o celular e um fone de ouvido;
Que populares que disseram que o declarante tinha cometido o ato infracional (...).
GRIFO ORIGINAL

Destarte, diante dos depoimentos supra, extreme de dúvidas encontra-se comprovada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, daí não há o que falar em absolvição, com pretende a defesa.

Aliado a tudo isso, ainda se têm os Autos de Prisão em Flagrante e o de Apresentação e Apreensão de Objeto, tornando induvidosa a autoria delitiva, assim como a materialidade.

A negativa de autoria trazida nas declarações do réu, faz parte de sua estratégia de defesa, já que lhe é um direito, pois ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo, encontrando-se vazia e inconsistente e na contramão de tudo que fora carreado aos autos.

Em realidade, observa-se que a Juíza sentenciante, de forma escorreita, e por meio de uma sentença que não merece qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois o depoimento da vítima,
ainda que na fase inquisitiva
, corroborado pelo depoimento da testemunha policial, em Juízo, bem como do adolescente, além de colocar o acusado na cena delituosa de forma incontroversa, se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,

ainda que na fase inquisitiva
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.

Nesse sentido:
Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO NÃO INVALIDADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. CRIME OCORRIDO NA CLANDESTINIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 Sendo claros os indícios de autoria e materialidade, corroborados, pelo reconhecimento feito pela vítima pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há que prosperar tese formulada pela defesa baseada na insuficiência de provas. 2-
Em homenagem ao princípio da livre convicção do juiz, norteador do processo penal brasileiro, há muito firmou-se o entendimento pretoriano e doutrinário no sentido de que os dados obtidos durante os inquéritos policiais, embora produzidos sem o exercício do contraditório, são meios de prova idôneos, desde que não sejam invalidados por prova em contrário
. 3- Como crimes cometidos na clandestinidade raramente têm testemunhas presenciais, a palavra da vítima, salvo quando há comprovados motivos para que ela minta, assume grande importância. 4- Recurso improvido.
(
TJ-ES - Apelação Criminal APR 12060048555 ES 12060048555 -
Data de publicação: 22/01/2009)
GRIFEI

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, há provas suficientes que denotam sua autoria no crime de roubo majorado narrado na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença o condenando, a pena 04 (quatro) anos de reclusão, e a 10 (dez) dias-multas, para este crime.

No que tange ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA)
, verifica-se que o mesmo se encontra prescrito, já que o apelante foi
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão
, consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada à fl. 90v, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Cumpre destacar que,
in casu
, consoante art. 109, inc. V, do CPB, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) aplicada em concreto, exatamente, como ocorreu no caso vertente.

Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 19/08/2014, à fl. 05, e a data da Sentença Penal Condenatória, 28/08/2019, à fl. 92, transcorreram 05 (cinco) anos e 09 (nove) dias
, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo), lapso temporal muito superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Dessa forma, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do presente recurso em relação ao crime de Corrupção de Menores.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento; porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu Kennedy Erick Mattos Manarte, ante a prescrição retroativa,
apenas para o delito de corrupção de menores
, devendo, contudo, permanecer condenado pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, cuja pena definitiva deste deve permanecer inalterada, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, com alteração do regime de cumprimento para o aberto, consoante art. 33, § 2º, ¿c¿, do CPB, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Dê -se ciência à Vara da Execução Penal, a fim de ajustar a situação carcerária do recorrente.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora